Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta bancária do executado. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por estar depositada em caderneta de poupança e ser inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se valores bloqueados em conta bancária classificada como poupança, mas utilizada com frequência e finalidade típicas de conta corrente, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
4. Para outras modalidades de conta ou aplicação, inclusive aquelas registradas como poupança mas sem comportamento compatível com finalidade de reserva de patrimônio, a impenhorabilidade depende de comprovação concreta de que os valores se destinam à proteção do mínimo existencial.
5. O extrato bancário da conta poupança revela movimentações financeiras frequentes e diversas — como transferências via PIX, pagamentos de boletos e compras — que descaracterizam a finalidade de poupança e aproximam a utilização da conta à de uma conta corrente.
6. Cabe ao devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, o ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, o que não ocorreu nos autos.
7. Precedentes do TJDFT confirmam que o uso habitual da conta poupança como corrente afasta a presunção de impenhorabilidade legalmente conferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2000058, AI no 0708640-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1847787, AI no 0735919-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 14.06.2024.

(Ive)